Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-55.2026.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela RECORRENTE contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, VI, e 485, I, do CPC.
2. A ação originária buscava a declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em razão de alegada negativação indevida, com pedido de tutela de urgência para exclusão do registro e cessação de cobranças.
3. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de documentos e esclarecimentos considerados indispensáveis, diante da identificação de indícios de litigância abusiva.
4. A emenda não foi cumprida integralmente, sobrevindo sentença de extinção do processo sem exame do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 . A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento das determinações de emenda, proferidas no contexto de identificação de indícios de litigância abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 321 do CPC impõe à parte autora o dever de emendar ou complementar a petição inicial quando constatados vícios ou irregularidades, sob pena de indeferimento, configurando ônus processual indispensável à regular formação da relação jurídica processual. 6. O indeferimento da inicial encontra amparo nos arts. 330, VI, e 485, I, do CPC, quando não atendidas as determinações judiciais para saneamento da peça inaugural. 7. A Recomendação CNJ no 159/2024 orienta magistrados a adotar medidas para identificar, tratar e prevenir a litigância abusiva, incluindo a análise criteriosa das petições iniciais e a exigência de documentos essenciais à demonstração mínima da relação jurídica alegada. 8. No caso concreto, verificou-se a existência de cinco ações semelhantes, com identidade de partes, pedidos e causas de pedir, ajuizadas pelo mesmo patrono, com petições padronizadas e ausência de documentos essenciais, configurando indícios de litigância predatória. 9. A determinação de emenda da inicial, com exigência de documentos e esclarecimentos específicos, mostra-se proporcional, adequada e compatível com o devido processo legal, não caracterizando decisão surpresa. 10. O descumprimento das diligências determinadas legitima o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento das determinações de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da peça inaugural e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330 e 485, I, do CPC. 2. A exigência de documentos e esclarecimentos adicionais é legítima quando presentes indícios de litigância abusiva, em consonância com a Recomendação CNJ no 159/2024.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 99, § 2o, 321, 330, VI, e 485, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.845/MS.